Tribunal: TJSP
Processo: 1000072-18.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cartão crédito – Sentença de procedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – A contratação de cartão de crédito é incontroversa, utilização com pagamento parciais, seguida do inadimplemento, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança – Juros de crédito rotativo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cartão crédito – Sentença de procedência – Inconformismo do autor – Cerceamento de defesa não configurado – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – A contratação de cartão de crédito é incontroversa, utilização com pagamento parciais, seguida do inadimplemento, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança – Juros de crédito rotativo que estão expressos na fatura, de modo que não há que se falar na aplicação da média de mercado – Embora são exorbitantes, como é sabido por se tratar de crédito rotativo de cartão de crédito, não são abusivos, cabia ao réu buscar uma forma alternativa de quitação do débito, como a realização de empréstimo pessoal – Incidência da Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"– Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Incidência da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Inaplicabilidade do princípio do duty to mitigate the loss, previsto no Enunciado 169 do Conselho da Justiça Federal: "O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo"– Sentença mantida – Recurso não provido.